Tribunal: TJMT
Processo: 1035038-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035038-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA FATIMA PINHEIRO - CPF: 205.965.022-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1035038-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO
:
MARIA FATIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
REJEIÇÃO DE
PRELIMINARES
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
REQUERIDO –
DESCABIMENTO – RESPONSÁVEL PELA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

–

IMPOSSIBILIDADE
–

ARTIGO
S
1
8
E

88
DO
CDC
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há falar-se em ilegitimidade passiva
em razão de o
contrato de empréstimo
contestado pela autora
ter sido firmado originalmente com
outra instituição financeira
, sendo a obrigação transferida por meio da portabilidade, se
o banco requerido foi o responsável pela negativação do nome da demandante
.

2. D
iante da vedação à denunciação da lide em demandas consumerista
s
(artigo 88 do CDC)
, bem como da própria solidariedade entre os fornecedores de serviços
(artigo
18 do CDC)
, deve ser mantida a decisão singular que rejeitou a preliminar de denunciação da lide ao credor originário.

3
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agra
vo de instrumento interposto pelo

BANCO DO BRASIL SA
na
Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada
por
MARIA FATIMA PINHEIRO
, contra a decisão
saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, bem como determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova, além de delimitar as questões de fato e de direito.

Em síntese, sustenta
o agravante
a sua ilegitimidade passiva, uma vez que
o contrato de empréstimo que a autora não reconhece foi firmado originalmente com o Banco
Celetem
,
sendo realizada a portabilidade ao banco recorrente.

Assevera que se houve
fraude
na contratação
,
é necessário que o credor originário seja intimado para apresentar o contrato ou restituir o agravante
, já que houve a quitação do empréstimo junto àquela instituição financeira.

Defende a denunciação da lide e formação de litisconsórcio
passivo necessário, sob o argumento de que os contratos originários
encontram-se
na posse do Banco
Celetem
, sendo que possui apenas telas e documentos que comprovam a
portabilidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida

(
ID
258355184
).

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem
que a autora, ora agravada
,
firmou contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido/agravante, cujo pagamento findaria em junho/2021. Contudo, teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida inadimplida junto à referida instituição financeira, no valor de
R$ 7.467,59 (sete mil, quatrocentos e

sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Alega que em consulta aos extratos da conta no período de junho/2021 para frente, constatou que ainda continuava sendo descontado valor mensal do seu benefício previdenciário, decorrente da inclusão de novo contrato de empréstimo consignado.

Sob a alegação de que não contratou nenhum outro empréstimo, bem como não realizou nenhum tipo de renegociação ou portabilidade, ajuizou a ação de origem.

O agravante recorre argumentando que a demanda discute contratos pactuados de forma originária com instituição financeira que integra a lide, sendo realizada a portabilidade ao agravante, sendo necessária a inclusão do credor originário no polo passivo para que ocorra o devido processo legal.

Também alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que as operações contestadas pela autora são originárias de contratos firmados com outras instituições financeiras.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva
.

Consoante relatado, o agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em razão de
o contrato de empréstimo que
a autora contesta ter sido firmado originalmente com o Banco
Celetem
,
o qual lhe foi transferido por meio de portabilidade
.

Assevera que se houve fraude na contratação é necessário que o credor originário seja intimado para apresentar o contrato ou restituir o agravante, já que houve a quitação do empréstimo junto àquela instituição financeira.

A despeito de tais argumentos,
o banco recorrente foi o responsável pela inserção do nome da autora perante
os cadastros de inadimplentes

em relação ao débito do contrato questionado, con
forme
se denota do extrato
do Serviço de Proteção ao Crédito constante no ID
127012036
dos autos de origem.

Portanto, resta configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Da denunciação da lide ao credor originário.

O agravante pretende ainda a denunciação da lide e formação de litisconsórcio passivo necessário, sob o argumento de que os contratos originários
se encontram
na posse do Banco
Celetem
(credor originário)
, sendo que possui apenas telas e documentos que comprovam a portabilidade.

É cediço que
a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiro em que se pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada, caso o denunciante venha a sucumbir na demanda principal, restrita às seguintes hipóteses de cabimento:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.
”

Nesse contexto, convém salientar que
em se tratando de relação de consumo, a denunciação da lide é expressamente vedada pelo artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
.
”

Insta salientar
que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento
no sentido de que "
a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (
arts
. 12 e 14 do CDC)
" (
AgInt
no
AREsp
997.269/BA, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 23/08/2018,
DJe
29/08/2018).

No mesmo sentido
:
AgInt
no
AREsp
1137085/SP,
AgRg
no
AREsp
589.798/RJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
546.629/SP).

N
a hipótese dos autos
, em que a autora discute empréstimo bancário, resta configurada a relação de consumo,
justificando, assim, a vedação.

Além disso,
tem-se que
o vínculo mantido entre os litigantes decorre de uma
portabilidade
, como acima mencionado.

Neste particular,
insta salientar que a portabilidade
funciona como
a cessão de crédito
,

ou seja,
um negócio jurídico bilateral, por meio qual o credor de uma obrigação (cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), a sua posição na relação obrigacional, com todos os acessórios e
garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do vínculo obrigacional inicial.

Sob essa perspectiva, a despeito da substituição de um dos polos da relação jurídica, tem-se a manutenção da relação propriamente dita, nos exatos termos em que pactuada originariamente,
especialmente
no que tange à qualidade pessoal de consumidor assumida pel
a
autor
a
/agravad
a
e, a partir da cessão, a assunção, pela parte d
o requerido
/agravante, da condição de responsável solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, o que chancela a manutenção do enquadramento do vínculo como relação consumerista.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISTRATO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CESSÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSIONÁRIA - CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Em se tratando de relação originária de consumo, ocorrendo cessão de crédito, é reconhecida a responsabilidade solidária entre cedente e cessionária pela reparação dos danos dela decorrentes, nos termos da legislação consumerista. (...)
.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.580753-0/001, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Desta feita, diante
da vedação à denunciação da lide em demandas consumerista
, bem como da própria solidariedade entre os fornecedores
de serviços
,
deve ser mantida a decisão singular que rejeitou a preliminar
de denunciação da lide ao credor originário
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE OFENSA À ESTABILIDADE DA DEMANDA E À VEDACÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - REJEIÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CESSÃO DE CRÉDITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À PARTE CEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO

- Nos termos dos artigos 10, 350 e 437 do Código de Processo Civil, constatada a apresentação, na peça de defesa, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou de documentação nova anexada à contestação, deve ser oportunizada à parte autora a manifestação a respeito, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, não caracterizando tal manifestação uma ofensa à estabilização da demanda.

-
A despeito da cessão de crédito operada entre o credor originário e o cessionário, em se tratando a relação obrigacional originária de relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário pela reparação dos danos dela decorrentes, nos termos da legislação consumerista.

- Nas demandas de consumo, é vedada a denunciação da lide, regra que se aplica tanto aos casos de responsabilidade por fato do produto, nos termos do artigo 13 do CDC, quanto às demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo, a teor dos artigos 12 e
14 do diploma consumerista, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

- Constatada a relação consumerista, admite-se a inversão do ônus da prova, caso verificados os requisitos preconizados no artigo 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória do consumidor
.
”
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.21.070192
-6/001, Relator(a): Des.(a) Fernando
Lins ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 09/09/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recuso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025